Tribunal: TJDFT
Processo: 0731319-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731319-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IGOR DE PAULA ATAIDE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Igor de Paula Ataíde (processo no 073570-32.2025.8.07.0001), na qual foi deferida tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear o tratamento médico com sandoglobulina (imunoglobulina humana endovenosa) e pulsoterapia com corticoides, conforme prescrição médica, sob pena de multa, fixada em R$ 50.000,00 (ID no 242222051, PJe-1). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID no 74616473. Pela petição de ID no 76599048, a d. Defensoria Pública informou o falecimento do agravado e pugnou pelo não conhecimento do recurso, pela perda superveniente do objeto. Intimado (ID no 76643011), o agravante manifestou-se pelo prosseguimento do feito, alegando não se falar na perda do interesse recursal. Sendo assim, determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que haja a regularização do polo passivo do recurso, mediante indicação do inventariante, com a juntada do respectivo termo, ou por meio da habilitação dos herdeiros do autor falecido, consoante artigos 313, I e 689, do Código de Processo Civil. Intime-se a Defensoria Pública para providências, no sentido da regularização do polo passivo da demanda. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador